Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720916-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, AMAURI ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 22345243): PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES E COMPLEMENTOS DE APOSENTADORIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma das teses firmadas no REsp n. 1.312.736/RS (Tema 955), em regime de recurso repetitivo, que trata da revisão do benefício de previdência complementar privada em razão dos reflexos das horas extras concedidas na Justiça do Trabalho aos empregados do Banco de Brasil S.A, é a de que os valores a serem aportados para recomposição da reserva matemática da Previ deverão ser apurados por meio de perícia técnica atuarial, na fase de liquidação de sentença. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.312.736 – Tema 955), conforme ementa a seguir transcrita: (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018) (g.n.). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido representativo da controvérsia, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019